Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715342-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A. AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se a autoridade coatora para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator